Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-21.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008586-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS- (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCELAINE PENHONHO - CPF: 028.275.981-67 (VÍTIMA), LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE - CPF: 035.382.161-69 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 08.217.508/0001-58 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. CONDIÇÃO DE INDÍGENA INTEGRADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de tentativa de feminicídio qualificado contra sua companheira, mediante golpe de tijolo na região craniana.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação do decreto prisional com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (ii) analisar o impacto jurídico da manifestação da vítima favorável à liberdade do agressor em contexto de violência doméstica; (iii) avaliar a incidência do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e as vulnerabilidades interseccionais da ofendida; e (iv) examinar a adequação da medida cautelar mais gravosa frente à condição de indígena integrado do paciente e à insuficiência de cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, o
periculum libertatis
encontra-se evidenciado pela gravidade concreta do
modus operandi
— agressão súbita com instrumento contundente em região vital — e pela periculosidade social do agente, demonstrada por vasta e progressiva recidiva em crimes de violência doméstica contra diversas vítimas, incluindo condenação anterior por agressão contra a própria filha gestante e relatos de tentativa de incêndio da residência familiar.

5. Eventual retratação parcial da vítima ou renúncia à representação em crimes de ação pública incondicionada não possui o condão de desconstituir os fundamentos da prisão processual.

6. À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a declaração da ofendida — mulher indígena, analfabeta e financeiramente dependente — no sentido de não se sentir ameaçada, reflete mais a sua vulnerabilidade estrutural do que a cessação do perigo real, competindo ao Estado suprir as carências materiais da prole por redes de assistência social, e não pela soltura temerária do agressor.

7. A condição de indígena integrado e o exercício de função pública (agente de saúde) afastam a aplicação de regimes especiais de semiliberdade e reforçam a compreensão da ilicitude, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a integridade física da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
violento, somada ao risco real de reiteração delitiva decorrente de histórico de violência doméstica, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A manifestação da vítima favorável à soltura do agressor não vincula o julgador nem afasta a cautelaridade da prisão em crimes de ação penal pública incondicionada, especialmente quando identificada situação de vulnerabilidade e dependência socioeconômica que demande a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 316; CP, art. 121, § 2º, VI; Lei 6.001/1973, art. 4º, III; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 974.683/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025; STJ, RCD no HC n. 1.059.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2026; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008586-21.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1000603-63.2025.8.11.0110, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(tentativa de feminicídio), em contexto de
violência doméstica
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
06/10/2025
, por supostamente atentar contra a vida de sua companheira
Joscelaine Penhonho
. Em audiência de custódia realizada no dia
07/10/2025
, o claustro foi
convertido em prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima.

Posteriormente, sobreveio
decisão de pronúncia
, encontrando-se o processo atualmente em fase recursal perante este eg. Tribunal de Justiça. Nos autos originários, após mais de 04 (quatro) meses de segregação cautelar, o Ministério Público, em vista de
manifestação da vítima favorável à soltura
, dada a superveniente pacificação do conflito familiar,
opinou

favoravelmente
à revogação da prisão preventiva, sugerindo a substituição por medidas cautelares diversas.

Contudo, em decisão proferida no dia
13/02/2026
, a autoridade coatora
indeferiu
o pleito, mantendo a custódia preventiva.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, argumentando que a própria vítima, acompanhada de seus filhos, compareceu espontaneamente à Promotoria de Justiça em 05/02/2026, declarando que não se sente ameaçada pelo paciente e que o ambiente familiar se encontra pacificado. Aduz que o beneficiário deste
writ
, em contato por videoconferência, demonstrou arrependimento e comprometeu-se a abster-se do consumo de álcool e de qualquer conduta agressiva.

Alega, ainda, a
desproporcionalidade da segregação provisória
, sustentando que providências cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam
suficientes e mais adequadas para acautelar o processo
, especialmente considerando que o paciente é indígena integrado, agente de saúde, possui residência fixa na Aldeia Espírito Santo e é o esteio financeiro de uma família numerosa com sete filhos, conjuntura em que a Defensoria Pública argumenta que a manutenção do cárcere impõe
punição reflexa à prole inocente
, agravando a situação de vulnerabilidade familiar.

Com esteio nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, e, subsidiariamente, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por
medidas cautelares diversas
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 349713887 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 350039379), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, que as prestou por meio do ID 352376893.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 355464897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE
foi
preso em flagrante delito
em
06/10/2025
, por supostamente atentar contra a vida de sua companheira
Joscelaine Penhonho
. Em audiência de custódia realizada no dia
07/10/2025
, o claustro foi
convertido em prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000603-63.2025.8.11.0110, em que
LEVI
foi
denunciado
e
pronunciado
a Júri Popular como incurso nas sanções do
art. 121-A, §1º, I, e §2º, V, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2025, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Vereador Amélio Ribeiro, próximo ao Hotel Silva, Bairro Campinápolis, em Campinápolis/MT, o ora paciente
LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
(intenção de matar), de modo a configurar
violência doméstica contra a mulher
, por
razões da condição de sexo feminino
,
tentou matar
Joscelaine Penhonho
, sua companheira.

Narra o
parquet
que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente
vinte e seis anos
, advindo dessa relação sete filhos. O relacionamento, contudo, sempre se mostrou
conturbado
, marcado por
agressões físicas e psicológicas
habituais, perpetradas pelo denunciado contra a vítima.

Na data dos fatos, o denunciado e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas e, em determinado momento, iniciaram uma discussão, motivada por ciúmes. Em decorrência da discussão, já em via pública, o ora paciente, demonstrando total menosprezo pela vida da companheira,
apoderou-se de um tijolo e o arremessou violentamente contra a região da cabeça da vítima
.

Com o impacto,
Joscelaine
caiu ao solo, desacordada e com intenso sangramento, fora socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal.

Ainda de acordo com a denúncia, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o pronto socorro médico prestado à vítima, que, apesar de ter ficado internada e ter recebido suturas na cabeça, sobreviveu ao ataque.

A desproporcional e violenta reação do denunciado, motivada pela discussão banal e pelo histórico de agressões, evidencia que a agressão não foi um mero desentendimento, mas sim um ato de dominação e poder sobre sua companheira, caracterizando a violência baseada no gênero exigida pelo tipo penal.

Ademais, propõe o Órgão Ministerial

que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, pois
LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE
se valeu do contexto de discussão e consumo de álcool em via pública para desferir um ataque súbito e brutal contra sua companheira; ademais, o ataque consistiu no uso de um tijolo desferido na região da cabeça da vítima, o que resultou em grave corte e estado de inconsciência, e tal instrumento contundente, empregado de forma inopinada, impossibilitou a reação eficaz da ofendida.

Por fim, o
parquet
aponta que o dolo do denunciado em assegurar a impunidade se manifestou ao tentar dissimular a agressão, comunicando à filha da vítima que a mãe estaria apenas “caída bêbada na rua”.

Finda a primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri, foi proferida
sentença
em
25/11/2025
,
pronunciando-se o réu
como incurso
no art. 121-A, §1º, I, e §2º, V (art. 121, §2º, IV), c/c art. 14, II, do Código Penal
, para submissão a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri. Na mesma linha, consta dos autos que a i. defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, recebido e remetido a este eg. Tribunal de Justiça em
30/01/2026
, e que já se encontra na iminência de ser submetido a julgamento, visto que solicitada a sua inclusão em pauta.

No tocante à custódia cautelar, registra-se que a necessidade da prisão preventiva foi reanalisada em
23/01/2026
nos autos da ação penal correlata.

Posteriormente, nos autos vinculados ao flagrante (APFD n. 1000587- 12.2025.8.11.0110), houve requerimento do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva, fundamentado em oitiva ministerial realizada em
05/02/2026
, ocasião em que a vítima e seus filhos declararam não se sentirem ameaçados pelo custodiado, com referência a arrependimento externado em videoconferência e compromisso de não ingerir bebidas alcoólicas.

Na mesma manifestação, o Ministério Público propôs a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consistentes, em síntese, na proibição de frequentar estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, e comparecimento mensal em juízo.

O pedido, contudo, foi
indeferido
por decisão de
13/02/2026
, oportunidade em que o d. juízo singular
manteve
a custódia cautelar, por entender
inalterado
o quadro fático-jurídico que justificou a segregação cautelar para garantia da ordem pública; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente [
tentativa de feminicídio qualificado
] é punida com
sanção privativa de liberdade
, cuja pena máxima, em abstrato,
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Destaco, em especial,
que a i. defensa técnica, nos autos originários, já interpôs o
competente Recurso em Sentido Estrito (RESE), em trâmite perante esta c. Câmara Criminal, de forma que qualquer incursão verticalizada sobre o mérito da imputação, o
animus necandi
ou a incidência das qualificadoras encontra óbice nos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, reservando-se tal análise ao julgamento do referido recurso. O objeto do presente remédio heroico cinge-se,
estritamente
, à legalidade da manutenção do decreto prisional.

E, delineados esses contornos, é certo que se encontram presentes
indícios suficientes de autoria delitiva
, porquanto o panorama indiciário
extraído do Auto de Prisão em Flagrante e ratificado na instrução criminal é robusto. A autoria pode ser inferida das declarações uníssonas dos policiais militares (
Raffael Resende
,
Maikell Wendell
e
Lucas Ribeiro
), os quais foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão em via pública e encontraram a vítima
Joscelaine Penhonho
, prostrada ao solo, desacordada e com intenso sangramento craniano.

Soma-se a isso o contundente relato da informante
Laís Pe'uiwere
, filha do casal, que, ao chegar ao local, deparou-se com o estado crítico da genitora e foi prontamente informada pelos transeuntes e membros da comunidade indígena presentes de que seu pai (o paciente) havia arremessado um tijolo contra a cabeça da ofendida. Coroando a vertente acusatória delineada, o próprio paciente situa-se na cena do crime e não nega o embate físico.

Embora a Defensoria Pública sustente
tese desclassificatória
por ausência de
animus necandi
— com o paciente alegando em sede policial que ambos caíram juntos ao tentar agarrá-la e, posteriormente em juízo, admitindo ter arremessado um pedaço de tijolo apenas com o fito de lesionar a convivente —, a sua admissão da discussão prévia, da ingestão imoderada de álcool e do emprego de violência física formam um conjunto indiciário insofismável; conjuntura em que, como exposto, a própria superveniência da
sentença de pronúncia
, prolatada em
25/11/2025
,
chancelou judicialmente
a existência desse lastro probatório mínimo, reconhecendo a viabilidade da acusação para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar do paciente,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
No tocante à necessidade da manutenção da prisão cautelar, verifica-se que
foi protocolada e deferida, por este Juízo, medida protetiva de urgência em favor da vítima (autos n. 1000586-27.2025.8.11.0110), sendo juntados aos autos os relatos testemunhais, exame de corpo de delito e registros fotográficos que evidenciam a gravidade do fato.

Embora o laudo pericial aponte ausência de perigo de morte
, as imagens anexadas demonstram lesões significativas na região craniana da vítima, com pontos e retirada de parte do couro cabeludo, denotando violência concreta e desproporcional, incompatível com a narrativa do custodiado.

As provas coligidas indicam de forma consistente
a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, inclusive corroboradas pelo depoimento da filha do custodiado, que relatou ter visto a mãe caída e ouvido de populares que o autuado desferiu um golpe com um tijolo em sua cabeça.

Constata-se, ainda,
que o custodiado já figura como réu em outra ação penal pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e é parte em duas medidas protetivas de urgência, ambas em trâmite nesta unidade judicial
.
Tais circunstâncias demonstram comportamento renitente e reiterado, revelando risco concreto de reiteração criminosa e ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

A conduta ora apurada, ainda que envolva indivíduo de origem indígena, não se confunde nem se justifica por aspectos culturais, visto que a violência doméstica não integra nem é aceita pelos valores tradicionais xavantes.

Ao contrário,
a prática de agressões reiteradas contra a companheira constitui grave violação à dignidade humana e à proteção da mulher, asseguradas não apenas pela Constituição Federal, mas também por tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que impõem ao Poder Judiciário o dever de atuar de forma eficaz para prevenir e coibir a violência doméstica
.

Portanto,
a prisão preventiva atende aos pressupostos gerais de cautelaridade
, levando em conta: i)
a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato
(art. 282, inciso II do CPP); ii
) a potencialidade lesiva à ordem pública
(art. 282, inciso I do CPP); iii)
o perigo de liberdade
; iv) e
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
(art. 312 do CPP); ao passo que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes, inadequadas e desproporcionais, não sendo capazes de neutralizar o risco advindo da conduta do custodiado
”.

(Decisão de ID 210728974 — autos n. 1000587-12.2025.8.11.0110). — Destaquei.

Posteriormente, nos mesmos autos, ao
manter
a prisão preventiva outrora decretada, o d. juízo singular empregou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
[...] Antes de adentrar na análise do pedido,
imperioso registrar o extenso histórico de violência doméstica do custodiado
, que envolve
três vítimas distintas
e
sete processos judiciais
tramitando nesta Vara Única.

[...]
II.1. Violência contra JOSCELAINE PENHONHO (ex/atual companheira)

Joscelaine Penhonho, indígena da etnia Xavante, pessoa analfabeta, conviveu com o custodiado por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, tendo com ele 07 (sete) filhos, sendo 04 (quatro) menores de idade. Consta que a convivência foi marcada por reiteradas agressões físicas perpetradas pelo requerido contra a ofendida e contra os filhos, ao longo dos anos
.

Em janeiro de 2024, a vítima e os filhos deixaram o domicílio comum, passando a residir em imóvel alugado no município de Campinápolis/MT. Ainda assim, segundo se apurou,
as agressões teriam persistido mesmo após a separação
.

No que se refere às medidas protetivas de urgência, verifica-se que, no Processo nº 1000698-30.2024.8.11.0110, não houve a concessão das medidas pleiteadas, em razão da ausência de termo de representação criminal.

Em outubro de 2025, o custodiado, em contexto de violência doméstica e familiar, teria desferido golpe com um tijolo na região da cabeça da vítima, deixando-a desacordada e ensanguentada em via pública. A ofendida foi socorrida pela CASAI e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico, com suturas na região craniana e retirada de parte do couro cabeludo, conforme narrativa constante dos autos
.

Em decorrência destes fatos, o custodiado foi
pronunciado
como incurso no art. 121-A, § 1º, I, § 2º, V (art. 121, § 2º, IV), c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de feminicídio qualificado, nos autos do Processo nº 1000603-63.2025.8.11.0110, consoante sentença de pronúncia datada de 25/11/2025. A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido e remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 30/01/2026. Registra-se, por fim, que a prisão preventiva foi mantida naqueles autos em 23/01/2026.

II.2. Violência contra LAÍS PE'UIWERE (filha)

Em outubro de 2024,
o réu agrediu sua filha Laís Pe'Uiwere, então com 17 (dezessete) anos e gestante de 07 (sete) meses. Pelo crime de vias de fato no contexto de violência doméstica, foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições de limitação de fim de semana e comparecimento mensal em juízo
(Processo nº 1000780-61.2024.8.11.0110, sentença em 27/11/2025).

II.3. Violência contra FABIANA CRISTINA BARBOZA (outra ex-companheira)

Fabiana Cristina Barboza, 46 (quarenta e seis) anos, estudante de Nutrição, manteve relacionamento amoroso com o custodiado por aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, concomitantemente ao período em que ele ainda convivia com Joscelaine Penhonho, tendo o vínculo sido encerrado em novembro de 2024.

Consta que,
em 08/01/2025, inconformado com o término e sob efeito de álcool, o custodiado teria invadido, durante a madrugada, a residência de Fabiana. A vítima, amedrontada, teria saído correndo do imóvel. Pela manhã, ao retornar, encontrou o custodiado ainda no local e, após discussão, ele teria desferido um soco em seu rosto, ocasionando fratura do osso nasal. Relata-se, ainda, que o custodiado a ameaçou, afirmando que, “caso não reatasse o relacionamento, teria de ir embora da cidade”.

Em razão desses fatos,
foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Fabiana
, nos autos do Processo nº 1000013-86.2025.8.11.0110.

No âmbito criminal, oferecida denúncia pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça

(art. 129, § 13, c/c art. 147, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal), esta foi recebida em 06/02/2026, no Processo nº 1000699-78.2025.8.11.0110.

II.4. Tentativa de incêndio na residência familiar

Consta das declarações prestadas por Laís Pe’Uiwere (ID 210691759), que,
poucos dias antes do fato de 06/10/2025, o custodiado teria chegado embriagado à aldeia e, em razão de comportamento agressivo, foi contido pelos próprios filhos, que o trancaram em um cômodo da residência.

Em seguida,
como represália, teria ateado fogo na casa de palha, afirmando que mataria todos os membros da família, vindo posteriormente a apagar as chamas
. Embora o episódio não tenha sido objeto de persecução penal autônoma, trata-se de
narrativa que evidencia risco concreto e periculosidade do custodiado, diante do potencial de resultado letal coletivo
.

III – DA CONDIÇÃO INDÍGENA E DO GRAU DE INTEGRAÇÃO

O custodiado Levi Tsere Wa Omowe Wa Adahite é indígena pertencente à etnia Xavante.

A
Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça
, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, determina que o magistrado deve, antes de qualquer decisão restritiva de liberdade, analisar o grau de integração do indígena à sociedade não indígena.

No caso,
os elementos constantes dos autos indicam que o custodiado possui relevante grau de integração à sociedade não indígena, enquadrando-se como indígena integrado
, nos termos do art. 4º, III, do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) [...].

[...] Isso se evidencia pelo fato de
ter sido interrogado em audiência de custódia sem necessidade de intérprete, demonstrando domínio da língua portuguesa; por exercer atividade remunerada como agente de saúde indígena, função que pressupõe capacitação e interlocução com estruturas estatais; por transitar habitualmente entre a aldeia e a zona urbana de Campinápolis; por revelar compreensão do caráter ilícito de suas condutas, já que havia sido notificado de medidas protetivas e participado de atos judiciais; e, ainda, por manter relacionamento afetivo por mais de um ano com Fabiana Cristina Barboza, pessoa não indígena
.

[...]
IV – FUNDAMENTAÇÃO

IV.1. Dos requisitos da prisão preventiva

Nos termos do art. 312 do cpp, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, o fumus commissi delicti está sobejamente demonstrado pela sentença de pronúncia proferida nos autos nº 1000603-63.2025.8.11.0110.

IV.2. Da subsistência do periculum libertatis

O Ministério Público sustenta que os requisitos que justificaram a segregação não mais subsistiriam, em razão da manifestação da vítima e familiares no sentido de que não se sentem ameaçados pelo custodiado
.

Data venia,
o argumento não prospera
.

A garantia da ordem pública permanece inequivocamente presente, fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva
.

Primeiro,
a conduta imputada ao custodiado (desferir golpe de tijolo na cabeça da vítima, deixando-a desacordada e ensanguentada) revela extrema violência e potencial letalidade
.

[...] Segundo,
o histórico processual evidencia padrão sistemático de violência doméstica contra múltiplas mulheres, com escalada progressiva de gravidade
.

[...] Terceiro,
a tentativa de incêndio da residência familiar, acompanhada de ameaça de matar todos, revela periculosidade e risco concreto de violência coletiva, sobretudo em casa de palha. Por ter ocorrido poucos dias antes do fato de 06/10/2025, o episódio reforça a atualidade da ameaça e a probabilidade de reiteração
.

Quarto,
a violência não está exclusivamente relacionada ao consumo de álcool
.

Conforme declaração da filha Laís (ID 210691759): "não é só quando ele consome bebidas alcoólicas, ele 'do nada' pega uma faca e fala que vai matar, corre atrás dos filhos".

IV.3. Da retratação da vítima em contexto de violência doméstica

A declaração da vítima de que "não se sente ameaçada" pelo réu deve ser analisada com a devida cautela.
No caso concreto, a própria vítima ressaltou as "severas dificuldades enfrentadas para a subsistência e criação dos filhos na ausência do esposo", evidenciando a dependência econômica e/ou emocional que pode influenciar sua manifestação
.

Ademais,
a vítima é analfabeta e possui dificuldades de compreensão da língua portuguesa, fatores que agravam sua vulnerabilidade e recomendam especial prudência na interpretação de sua declaração
.

A eventual insuficiência financeira do núcleo familiar não se soluciona com a soltura do agressor. A dependência econômica pode e deve ser enfrentada por meios próprios da rede estatal de proteção social, sem comprometer a tutela da integridade física e psicológica da vítima
.

Para tanto,
há mecanismos aptos a mitigar a vulnerabilidade
, como medidas protetivas de natureza assistencial, inclusive com eventual auxílio-aluguel; inclusão em programas sociais federais mediante CadÚnico (p.ex., Bolsa Família); e, tratando-se de vítima indígena, o acionamento dos órgãos competentes, inclusive a FUNAI, para o suporte necessário.

Registre-se, por oportuno, que os municípios, como parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), têm responsabilidade solidária no eventual custeio do auxílio-aluguel previsto na Lei 14.674/2023, utilizando recursos do Fundo de Assistência Social e dotações orçamentárias locais.

Assim,
a vulnerabilidade econômica deve ser enfrentada pelo Estado por meio de políticas públicas e providências assistenciais, e não mediante a revogação de medida cautelar imprescindível à segurança da ofendida
.
Admitir o contrário equivaleria a condicionar a proteção da mulher em situação de violência doméstica à manutenção de vínculo de dependência com o agressor, perpetuando a dinâmica que a Lei Maria da Penha visa romper
.

Por fim, cumpre consignar que
Joscelaine não é a única vítima
. A ex-companheira Fabiana Cristina Barboza foi igualmente agredida (soco com fratura nasal) e ameaçada, não havendo notícia de manifestação/retratação favorável à liberação do réu. As medidas protetivas deferidas em seu favor permanecem vigentes, e a ação penal pelos delitos de lesão corporal e ameaça teve a denúncia recebida em 06/02/2026 (Processo nº 1000699-78.2025.8.11.0110 – ID 222452921).

Ademais,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a manifestação da vítima de violência doméstica pela liberdade do agressor não vincula o julgador
.

[...]
IV.4. Da imprescindibilidade da prisão preventiva em detrimento de medidas cautelares alternativas

No caso,
as medidas cautelares diversas sugeridas pelo Ministério Público não se mostram suficientes nem adequadas para neutralizar o risco concretamente evidenciado nos autos, sobretudo porque a dinâmica de violência apurada não se restringe ao consumo de álcool, a fiscalização do cumprimento de restrições em aldeia indígena revela-se, na prática, de difícil ou inviável execução, e há pluralidade de vítimas, circunstâncias que ampliam o espectro de risco e enfraquecem ainda mais a eficácia de providências alternativas para resguardar a incolumidade das ofendidas e do núcleo familiar
.

IV.5. Da impossibilidade de cumprimento em regime de semiliberdade ou sob responsabilidade da FUNAI

O regime especial de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio refere-se ao cumprimento de pena após condenação definitiva, e não à prisão cautelar.

[...]
IV.6. Do sopesamento com normas de direitos humanos

A
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará)
, promulgada pelo Decreto nº 1.973/1996, impõe ao Estado brasileiro o dever de "agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher" (art. 7º, "b") e de "adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade" (art. 7º, "d").

A Convenção determina atenção especial à "mulher vulnerável a violência por sua raça, origem étnica" e àquela "em situação sócio-econômica desfavorável" (art. 9º) – situação em que se encontram as vítimas Joscelaine (indígena, analfabeta, mãe de 7 filhos) e Laís (gestante à época).

A
Convenção nº 169 da OI
T, conquanto estabeleça regime protetivo aos povos indígenas,
determina que suas disposições sejam aplicadas "sem discriminação aos homens e mulheres" indígenas
(art. 3º, 1). O art. 8º, item 2,
condiciona o respeito aos costumes indígenas à sua compatibilidade "com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos"
. O art. 10, item 2 – preferência por alternativas ao encarceramento – refere-se a sanções penais, não à prisão cautelar.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público nestes autos e
MANTENHO
a custódia cautelar de
LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE,
eis que inalterado o quadro fático-jurídico que justificou a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

(Decisão de ID 223271573 — autos n. 1000587-12.2025.8.11.0110). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que a decisão impugnada, que indeferiu o pleito revogatório, não padece de qualquer teratologia ou falta de fundamentação. Ao revés, encontra-se solidamente alicerçada na
gravidade concreta do delito
e no
elevado risco de reiteração delitiva
, circunstâncias que tornam
imprescindível
a prisão para a
garantia da ordem pública.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Conforme se infere da prova pré-constituída, o paciente, após se embriagar, teria
arremessado um tijolo contra a cabeça da vítima
, sua companheira de longa data, causando-lhe
lesão profunda
,
perda de consciência
e
intenso sangramento
. A letalidade do
modus operandi
e a região vital atingida evidenciam, por si sós, a necessidade da cautela; contudo, a imprescindibilidade da prisão ganha ainda contornos definitivos ao se analisar o
histórico comportamental do paciente
, que evidencia uma nítida e preocupante
escalada de violência
.

Com efeito, consoante demonstrado pelo d. juízo singular, o paciente possui uma
contumácia delitiva específica
, exemplificada por
condenação pretérita por vias de fato contra sua própria filha
, à época com 17 anos e gestante;
agressão e ameaça contra outra ex-companheira
, com fratura de osso nasal; e relatos da família de que o paciente, como ato de represália, teria
tentado incendiar a residência familiar
, ameaçando matar a todos.

Conforme o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026). — Destaquei.

Não ignoro, por outro lado, que o cerne da argumentação defensiva repousa no fato de a vítima ter comparecido à Promotoria de Justiça para afirmar que “não sente mais medo”, encontrando-se disposta a “perdoar” o agressor.

Data máxima vênia à combativa Defensoria Pública, tal argumento é
juridicamente insustentável
. O crime de homicídio (e sua forma qualificada, o feminicídio), ainda que na modalidade tentada, processa-se mediante
ação penal pública incondicionada
. O Estado, no exercício do
ius puniendi
, avoca para si a titularidade exclusiva da persecução penal, tutelando o bem jurídico supremo (a vida), que é indisponível.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que
a retratação, o perdão ou o desejo de reconciliação manifestado pela vítima não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
. Veja-se, nesse sentido:

“
[...]
3.
O crime de feminicídio tentado é de ação penal pública incondicionada, de modo que é irrelevante eventual reconciliação entre a ofendida e o acusado ou a ausência de representação dela
(AgRg no HC n. 925.480/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/9/2024)
”.

(HC n. 974.683/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). — Destaquei.

Avançando sobre a matéria, este Colegiado tem o dever imperativo de aplicar ao caso o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
(Resolução n. 492/2023), que orienta a magistratura a desvelar as vulnerabilidades interseccionais que permeiam o processo.

No caso em tela, a vítima é mulher, indígena (etnia Xavante), analfabeta, mãe de 07 (sete) filhos e financeiramente dependente do ofensor. Nessa conjuntura, sua declaração, no sentido de que não se sentiria ameaçada, somada à justificativa de que enfrentaria dificuldades para criar os filhos sozinha,
não demonstra

a cessação do perigo, mas sim sua vulnerabilidade estrutural e dependência socioeconômica
.

Em conformidade com o alinhavado pelo d. juízo singular, estou convencido de que
o Estado-Juiz não pode chancelar o retorno de um agressor contumaz ao lar sob a justificativa de prover o sustento material da família
, sob pena de submeter a mulher a risco letal sob o pálio da necessidade financeira. Nesse sentido, as carências materiais da prole devem ser supridas pelas redes de proteção e assistência social do Estado (CRAS, FUNAI, SUAS), e não mediante a soltura temerária de indivíduo de extrema periculosidade.

Registro, outrossim, que não socorre à i. defesa o fato de que o d. Promotor de Justiça teria requerido a revogação do cárcere, porquanto, no sistema processual penal pátrio, o magistrado é o
destinatário da prova
e o
garantidor da ordem pública
, não estando vinculado ao pedido de soltura formulado pelo
parquet
(inteligência do art. 316 do CPP e consagração do princípio da persuasão racional).

Corrobora a legalidade da decisão, nesse ponto, o fato de que a Procuradoria-Geral de Justiça
divergiu frontalmente do posicionamento ministerial de piso
, emitindo parecer contundente pela denegação da ordem e destacando que a liderança comunitária do réu (que atua como
Pajé
na aldeia) geraria ainda
grave risco de intimidação a testemunhas em sede de Plenário do Júri.

Outrossim, no tocante à aplicação da Resolução n. 287/2019 do CNJ e do art. 56 do Estatuto do Índio, o d. juízo
a quo
bem delineou que o paciente é “
indígena integrado
”, agente de saúde do Estado. A preservação da cultura dos povos originários
não autoriza e não confere salvo-conduto para a prática de tentativas de feminicídio
(violação direta a Tratados Internacionais de Direitos Humanos), sendo
inaplicável
a concessão de semiliberdade cautelar em face de
risco premente à vida da ofendida
.

Nessa conjuntura, se impõe a conclusão pela
insuficiência das providências acautelatórias menos gravosas
.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, revela-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEVI TSERE WA OMOWE WA ADAHITE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026